Tribunal: TJMT
Processo: 1007330-43.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007330-43.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO), WILDE RODRIGUES GONCALVES FILHO - CPF: 051.588.946-63 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

WILDE RODRIGUES GONCALVES FILHO

A
GRAV
ADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA POR “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. TEMA 1.132/STJ. ÔNUS DO DEVEDOR.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA INDEVIDA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, ao fundamento de constituição válida da mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato. O agravante sustenta a invalidade da mora em razão da devolução da notificação com anotação de “endereço insuficiente” e a abusividade decorrente da capitalização diária de juros sem indicação da taxa correspondente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “endereço insuficiente” afasta a constituição válida em mora; e (
ii
) saber se é possível analisar, em sede recursal, a alegada abusividade da capitalização diária de juros sem prévia apreciação pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. A constituição em mora, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, perfaz-se com o envio de notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento, conforme entendimento consolidado no Tema 1.132 do STJ.

4. A devolução da correspondência por “endereço insuficiente” não invalida a mora quando demonstrado o envio ao endereço fornecido pelo próprio devedor, a quem incumbe o dever de manter seus dados atualizados, não podendo se beneficiar da própria desídia.

5. A análise da alegada abusividade contratual referente à capitalização diária de juros não comporta conhecimento, por ausência de apreciação pelo juízo de origem, configurando indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

6. Também não se conhece do pedido relativo à retirada de acessório do bem, por ausência de deliberação prévia na instância originária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária se aperfeiçoa com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante sua devolução por ‘endereço insuficiente’, quando atribuível ao devedor. 2. É vedado o conhecimento, em agravo de instrumento, de matérias não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC,
arts
. 1.016, III, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; STJ, REsp nº 1.951.888/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal e efeito suspensivo, interposto por WILDE RODRIGUES GONÇALVES FILHO contra decisão liminar proferida nos autos da ação de busca e apreensão nº 1001185-59.2026.8.11.0003, ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A., em trâmite perante a Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso.

O Banco Bradesco S.A. ajuizou ação de busca e apreensão em face de Wilde Rodrigues Gonçalves Filho, objetivando a retomada de veículo caminhão trator marca DAF, modelo XF105 FTT SIOA, chassi 98PTT47MSHB102095, cor branca, ano 2017, Renavam 0114916347, objeto de alienação fiduciária decorrente de Cédula de Crédito Bancário nº 6.248.587, em razão de inadimplemento contratual.

A decisão liminar agravada deferiu a busca e apreensão do veículo, fundamentando-se na comprovação da mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, nos termos do artigo 2º, parágrafo 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, e com base no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132, que dispensa a prova do recebimento da notificação pelo próprio devedor ou por terceiros
, conforme:

Vistos e examinados.

Defiro o pleito de suspensão de Id. 221882285 pelo prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias.

Após, intime-se a parte autora para informar o interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Da análise dos documentos carreados aos autos, verifica-se o cabimento da medida liminar, haja vista que restou comprovada a mora da parte requerida, por meio da notificação extrajudicial encaminhada por carta com aviso de recebimento (artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69), INDEPENDENTEMENTE DE QUE SEJA RECEBIDA, PELO DEVEDOR ou POR TERCEIRO, seguindo o entendimento externado pelo e. STJ no Tema 1.132.

Aliás, sobre tal questão, é o entendimento do e. TJMT:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO
– DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
(TJ-MT - AI: 10173803620238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 30/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2023) (negrito nosso)

Ante o exposto,
CONCEDO A LIMINAR
pleiteada para o fim de determinar a busca e apreensão descrito na inicial.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, devendo o oficial de justiça apreender o bem onde quer que o encontre e depositá-lo em mãos do representante legal da parte requerente, ou de quem este venha a indicar, o qual deverá guardá-lo até o decurso do prazo para purgação da mora, nos termos do art. 3º, § 1º, da Lei nº 911/1969.

Destaque-se, desde já, que a contagem do prazo para purgação da mora inicia-se a partir da execução da liminar.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA - PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL IDENTIFICADO NA INICIAL - DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DA APREENSÃO – SENTENÃ MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme decidido no REsp 1.418.593/MS, "
compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar, pagar a integralidade da dívida
, entendida esta como o montante apresentado e comprovado pelo credor fiduciário na inicial". Constatando-se que a Agravada efetuou o depósito do valor identificado na inicial como valor integral da dívida, entende-se por autorizada a restituição do bem apreendido.” (N.U 1005257-70.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020,
Publicado
no DJE 28/02/
2020)(
negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA - PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO QUESTIONADO NA INICIAL - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO INTEGRAM O MONTANTE DA DÍVIDA - CONDENAÇÃO NA SENTENÇA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVE SER ALVO DE AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DE NOVA APREENSÃO DO
VEICULO
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I -
Incumbe ao devedor, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da busca e apreensão, purgar a mora depositando a integralidade da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus (artigo 3º, § 2º, da Lei nº 10.931/04)
. II - Levando-se em conta que, pelo comprovante de pagamento o depósito foi efetuado no valor indicado pelo requerente/apelante na inicial, e que o referido depósito abrange as parcelas vencidas e vincendas, acrescidas de juros moratórios indicados na petição inicial, há que se concluir, inexoravelmente, que a dívida pendente foi quitada pelo devedor/apelado em sua totalidade, não remanescendo, portanto, a mora autorizadora da busca e apreensão do bem alienado, tal como pretende o credor/apelante. III - O pagamento da integralidade da dívida pendente na Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no § 2º do art. 3º, do Decreto Lei nº 911, de 1º de outubro de 1969, não inclui as despesas e custas processuais, porquanto inexistente a sucumbência, sendo que estas serão devidas quando do julgamento do processo em sentença, como foi feito.” (N.U 1029423-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020,
Publicado
no DJE 11/03/2020)

Ademais, conforme art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei 911/69, após ter decretado a busca e apreensão do veículo objeto da lide, caso não localizado o bem e, em havendo pedido expresso da parte autora, conclusos para anotação de restrição sobre o veículo.

O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos.

Providencie-se a inserção do mandado em banco próprio de mandados.

Proceda-se à vistoria do veículo no ato de sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e individualizada a coisa, inclusive quanto a acessórios e estado de conservação, arbitrando-se o seu valor.

Executada a liminar, a parte requerida poderá, em 05 (cinco) dias, efetuar a purgação da mora, se lhe aprouver (art. 3º, §§1º e 2º, DL 911/69); ou contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias (§3º).

Consigno que para reaver o bem apreendido a parte requerida deverá realizar o pagamento da integralidade da dívida (valor indicado na petição inicial), efetuando depósito judicial suficiente para contemplar as parcelas vencidas e as vincendas.

Fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

DEFIRO, desde já,
se for o caso
, eventual pedido de reforço policial, bem como ordem de arrombamento,
se absolutamente necessário
, devendo o meirinho,
de tudo certificar nos autos
, observando, ainda, por analogia, o disposto no artigo 846, §§ 3º e 4º, do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, com os benefícios do art. 212, do Código de Processo Civil, podendo o autor fornecer os meios de locomoção ao oficial de justiça.

Inconformado, o Agravante interpôs o presente recurso (ID. 347644380), suscitando as seguintes teses recursais:

1
) Invalidade da constituição em mora por devolução da notificação extrajudicial com a anotação "endereço insuficiente"

2
) Ausência de mora em razão da capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária correspondente

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a revogação da liminar de busca e apreensão e a devolução imediata do veículo, bem como, no mérito, a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de pressuposto processual, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, com fixação de honorários advocatícios. Subsidiariamente, requer autorização para remoção de kit hidráulico instalado posteriormente à aquisição do veículo.

O recurso é tempestivo, conforme se verifica do comprovante de tempestividade (ID. 223899917), e encontra-se regularmente preparado (ID. 347682357).

Foi deferida tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso (ID. 348482857).

O Banco Bradesco S.A. apresentou contrarrazões (ID. 355109890), suscitando preliminares de ausência de interesse recursal quanto ao pedido de remoção do kit hidráulico, supressão de instância quanto às matérias não apreciadas pelo Juízo de origem e violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pela manutenção integral da decisão agravada, sustentando a validade da constituição em mora nos termos do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, a regularidade da capitalização diária de juros e a impossibilidade de revisão contratual em sede de ação de busca e apreensão.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

WILDE RODRIGUES GONCALVES FILHO

AGRAVADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Da alegada supressão de instância

O Agravado sustenta que as matérias relativas à capitalização diária de juros, à invalidade da notificação extrajudicial e à pretensão de remoção do kit hidráulico não foram submetidas à apreciação do Juízo de origem, configurando supressão de instância a análise dessas questões em sede recursal.

No que se refere especificamente à alegação de abusividade contratual decorrente da capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária correspondente, verifica-se que tal matéria não foi objeto de apreciação pelo Juízo de origem, que se limitou a verificar a comprovação formal da mora mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, nos termos do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, sem adentrar na análise da legalidade dos encargos contratuais pactuados no período de normalidade.

O efeito devolutivo do agravo de instrumento limita-se ao que foi efetivamente apreciado pela instância de origem, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição e ao princípio do juiz natural, além de caracterização da supressão de instância.

A decisão agravada tão somente acolheu o pedido de busca e apreensão ante o preenchimento dos requisitos descritos no Decreto-Lei nº 911/1969, não tendo enfrentado qualquer alegação de abusividade contratual ou de nulidade de cláusulas.

Ademais, pela consulta aos autos de origem, não se verifica qualquer manifestação da parte Agravante pleiteando a reconsideração ou a suspensão da decisão liminar com base na fundamentação ora exposta neste recurso, o que reforça a caracterização da supressão de instância.

Assim,
não conheço do recurso no ponto relativo à alegação de abusividade contratual decorrente da capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária correspondente, por configurar supressão de instância.

Da alegada violação ao princípio da dialeticidade

O Agravado alega que as razões recursais não impugnaram especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a apresentar teses revisionais dissociadas do contexto da decisão recorrida, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente fundamentação apta a demonstrar o desacerto da decisão impugnada, mediante a indicação dos vícios que a maculam, seja de ordem formal ou material.

No caso dos autos, o Agravante impugnou diretamente o fundamento central da decisão agravada, qual seja, a constituição em mora do devedor fiduciante, sustentando a invalidade da notificação extrajudicial em razão da devolução com a anotação "endereço insuficiente" e a abusividade da cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária correspondente.

Tais argumentos atacam diretamente o pressuposto fático-jurídico que embasou o deferimento da liminar de busca e apreensão, qual seja, a comprovação da mora nos termos do artigo 2º, parágrafo 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

A circunstância de o Agravante ter apresentado fundamentação jurídica diversa daquela adotada pelo Juízo de origem não configura violação ao princípio da dialeticidade, mas sim exercício regular do direito de defesa e do contraditório, assegurados constitucionalmente.

O recurso atende aos requisitos do artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil, apresentando fundamentação clara, objetiva e diretamente relacionada ao objeto da decisão impugnada
, motivo pelo qual r
ejeito a preliminar.

Da alegada ausência de interesse recursal quanto ao pedido de remoção do kit hidráulico

O Agravado sustenta que o Agravante carece de interesse recursal quanto ao pedido de autorização para remoção do kit hidráulico instalado no veículo, uma vez que o equipamento já foi disponibilizado para retirada, conforme comprovam as mensagens trocadas entre as partes via aplicativo de mensagens instantâneas.

A matéria em questão não foi decidida pelo juízo no primeiro grau, motivo pelo qual resolver a controvérsia em sede recursal, indevidamente violaria o duplo grau de jurisdição.

Deste modo,
não conheço do recurso nesse ponto específico.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto por Wilde Rodrigues Gonçalves Filho contra decisão liminar proferida nos autos da ação de busca e apreensão nº 1001185-59.2026.8.11.0003, ajuizada pelo Banco Bradesco S.A., em trâmite perante a Comarca de Rondonópolis
/MT
, a qual deferiu a busca e apreensão de veículo caminhão trator objeto de alienação fiduciária, fundamentando-se na comprovação da mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, nos termos do artigo 2º, parágrafo 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

O Agravante sustenta, em síntese, que a mora não restou validamente constituída em razão
de
a notificação extrajudicial retorn
ar
com a anotação "endereço insuficiente", não se enquadrando nas hipóteses contempladas pelo Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, que pressupõe o envio a endereço correto e completo
.

Além disso, aponta que a inexistência da mora em razão da
Cédula de Crédito Bancário prevê capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária correspondente, constando apenas as taxas mensal e anual, o que configura abusividade e violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do
Consumidor, descaracterizando a mora nos termos do Tema 28 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer a revogação da liminar de busca e apreensão, a devolução imediata do veículo e, ao final, a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de pressuposto processual, com fixação de honorários advocatícios.

O Agravado, em contrarrazões, defende a validade da constituição em mora nos termos do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que a notificação foi regularmente enviada ao endereço constante no contrato e que a devolução com a anotação "endereço insuficiente" não afasta a presunção de ciência do devedor, sendo ônus deste manter atualizado seu endereço.

Quanto à capitalização diária de juros, argumenta que a previsão contratual é válida, que as taxas mensal e anual foram expressamente informadas, que a taxa diária pode ser obtida por simples operação matemática e que, tratando-se de contrato com parcelas pré-fixadas, não há violação ao dever de informação.

Sustenta, ainda, a impossibilidade de revisão contratual em sede de ação de busca e apreensão e pugna pela manutenção integral da decisão agravada.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

1
) Invalidade da constituição em mora por devolução da notificação extrajudicial com a anotação "endereço insuficiente"

O Agravante argumenta que a notificação extrajudicial retornou com a anotação "endereço insuficiente", não se enquadrando nas hipóteses contempladas pelo Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, que pressupõe o envio da correspondência a endereço correto e completo informado no contrato.

Sustenta que a devolução da notificação sem entrega efetiva frustra a finalidade do ato e impede a presunção de ciência do devedor, não sendo suficiente o mero envio da correspondência quando esta não alcança seu destinatário por vício imputável ao remetente.

O Agravado, por sua vez, defende que a notificação foi regularmente enviada ao endereço constante no contrato, que foi fornecido pelo próprio devedor, e que a devolução com a anotação "endereço insuficiente" não pode ser atribuída ao credor, mas sim ao devedor que prestou informação incorreta ou incompleta.

Sustenta que o Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça dispensa a prova do recebimento da notificação, sendo suficiente o envio ao endereço contratual.

A questão central reside em verificar se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação "endereço insuficiente" configura constituição válida em mora para fins de ação de busca e apreensão.

A análise da notificação extrajudicial juntada aos autos revela que a correspondência foi enviada ao endereço constante no contrato, qual seja, Rua Projetada 1, 571-LT92 QDA 8, Jardim Belo Horizonte, Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, CEP 78705-502
:

O aviso de recebimento retornou com a anotação "endereço insuficiente", indicando que a correspondência não foi entregue ao destinatário
, conforme:

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.951.888/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a tese jurídica do
Tema 1.132, estabelecendo que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. A
ratio

decidendi
do precedente vinculante reside na interpretação do artigo 2º, parágrafo 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, com a redação conferida pela Lei nº 13.043/2014, que estabelece que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

No caso dos autos, a notificação extrajudicial foi regularmente enviada ao endereço constante no contrato, que foi fornecido pelo próprio Agravante no momento da celebração do negócio jurídico. A devolução da correspondência com a anotação "endereço insuficiente" não pode ser atribuída ao credor fiduciário, que cumpriu regularmente seu dever de enviar a notificação ao endereço indicado no instrumento contratual, mas sim ao próprio devedor, que prestou informação incompleta ou insuficiente sobre seu endereço.

O ônus de manter atualizado e correto o endereço para recebimento de correspondências é do devedor, especialmente em se tratando de contrato de alienação fiduciária, no qual a constituição em mora é
pressuposto
essencial para o exercício do direito de retomada do bem pelo credor. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que constitui ônus do devedor manter seu endereço atualizado, não podendo alegar desconhecimento da notificação quando esta foi enviada ao endereço por ele próprio fornecido no contrato.

A devolução da notificação com a anotação "endereço insuficiente" não se equipara às hipóteses de impossibilidade absoluta de entrega por inexistência do endereço ou por erro manifesto do credor no envio da correspondência. Trata-se, na verdade, de insuficiência ou incompletude das informações prestadas pelo próprio devedor, circunstância que não pode ser oposta em seu favor para afastar a constituição em mora. O Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça dispensa expressamente a prova do recebimento da notificação, sendo suficiente o envio ao endereço constante no contrato, exatamente para evitar que o devedor se beneficie de sua própria desídia em manter atualizado seu endereço ou de eventual recusa em receber a correspondência.

Nesse contexto, a tese recursal relativa à invalidade da constituição em mora por devolução da notificação com a anotação "endereço insuficiente" não apresenta plausibilidade jurídica, uma vez que o credor fiduciário cumpriu regularmente seu dever de enviar a notificação ao endereço indicado no contrato, sendo ônus do devedor a prestação de informações corretas e completas sobre seu endereço. A aplicação do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto é adequada e não comporta a exceção pretendida pelo Agravante.

A respeito, julgado desta Câmara:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REVELIA. TEMPESTIVIDADE DO PRAZO. DESPACHO POSTERIOR NÃO RESTITUI PRAZO PRECLUÍDO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO "ENDEREÇO INSUFICIENTE". VALIDADE. TEMA 1132 DO STJ. ÔNUS DO DEVEDOR DE MANTER DADOS CADASTRAIS ATUALIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão, decretou a revelia da ré e julgou procedente o pedido, consolidando a posse e a propriedade do veículo em favor da instituição financeira. A recorrente alega nulidade da notificação por erro no endereço ("não existe número") e equívoco no decreto de revelia, dada a intimação posterior para defesa. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o despacho que determina a intimação da Defensoria Pública para contestar, após o decurso do prazo legal, tem o condão de afastar a preclusão temporal e
a
revelia; (
ii
) verificar a manutenção dos benefícios da justiça gratuita impugnados em contrarrazões; (
iii
) definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, mas devolvida com a anotação "não existe número", é apta a constituir o devedor em mora. III. Razões de decidir 3. O rito do Decreto-Lei nº 911/69 possui natureza especial, estabelecendo que o prazo para contestação se inicia da execução da liminar, e não da juntada do mandado de citação (art. 3º, § 3º). A preclusão temporal opera-se ope legis, não podendo ser relevada por despacho judicial posterior equivocado, sob pena de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. 4. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural, corroborada pela assistência da Defensoria Pública, não é elidida pela mera existência de financiamento automotivo inadimplido, devendo ser mantida a gratuidade da justiça, assegurando o acesso à jurisdição (CF/88, art. 5º, LXXIV). 5. À luz do Tema 1.132 do STJ e do princípio da boa-fé objetiva, a mora reputa-se comprovada pelo envio da notificação ao endereço indicado no contrato. A frustração da entrega por "número inexistente" decorre da desídia do devedor em fornecer dados corretos, sendo suficiente o envio ao endereço pactuado para perfectibilizar a medida. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Na ação de busca e apreensão (DL 911/69), o prazo para contestação conta-se da execução da liminar, sendo intempestiva a defesa apresentada após tal lapso, independentemente
de intimação posterior equivocada. 2. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento (Tema 1.132/STJ).” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, § 2º, e 3º, § 3º; CPC/2015,
arts
. 98, 99, § 3º e 485. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662/RS (Tema 1.132), Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023; STF, Tema 1.040. (N.U 1000401-47.2024.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026)

Nesse contexto, verifica-se a presença de elementos que evidenciam a plausibilidade da tese recursal, uma vez que a devolução da notificação com a anotação "endereço insuficiente" configura indício de vício na constituição em mora, matéria que também não foi submetida à apreciação exauriente do Juízo de origem e que demanda análise mais aprofundada, com contraditório pleno e eventual dilação probatória.

2
) Ausência de mora em razão da capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária correspondente

O Agravante sustenta que a Cédula de Crédito Bancário prevê capitalização diária de juros remuneratórios sem indicação da taxa diária correspondente, constando apenas as taxas mensal e anual, o que configura abusividade e violação ao dever de informação previsto nos artigos 6º, inciso III, 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor, descaracterizando a mora nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

Em contrarrazões, o Agravado rebate, afirmando que a capitalização diária de juros é válida, que as taxas mensal e anual foram expressamente informadas no contrato, que a taxa diária pode ser obtida por simples operação matemática mediante divisão da taxa anual por trezentos e sessenta dias e que, tratando-se de contrato com parcelas pré-fixadas, não há violação ao dever de informação, uma vez que o devedor possui conhecimento prévio do valor exato de cada prestação.

Reitero, no entanto,
que o conhecimento do presente agravo de instrumento encontra-se limitado
.

É que de acordo com o já decido na preliminar, restou
acolhida a alegação de supressão de instância quanto à tese de abusividade contratual decorrente da capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária correspondente.

Conforme consignado, tal matéria não foi objeto de apreciação pelo Juízo de origem, que se limitou a verificar a comprovação formal da mora mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, nos termos do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, sem adentrar na análise da legalidade dos encargos contratuais pactuados no período de normalidade.

O efeito devolutivo do agravo de instrumento limita-se ao que foi efetivamente apreciado pela instância de origem, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição e ao princípio do juiz natural, além de caracterização da supressão de instância.

Deixo de conhecer o recurso nesta parte.

Conclusão

Por essas razões, conheço
, em parte,
do Agravo
de Instrumento, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a
r.
decisão
fustigada.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026